Tribunal: STF
Processo: ARE 1418135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando-se o que dos autos consta, verifica-se que se impõe o desprovimento do recurso. Com efeito, as questões foram bem analisadas na sentença recorrida, da qual consta o seguinte:



    […] No tocante ao mérito, a parte autora sustenta seu pedido de abono de permanência, em síntese, no argumento de que a previsão do art. 40, § 19, da Constituição Federal, aplica-se indistintamente a todos os servidores públicos, que tenham Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou sejam vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como na hipótese dos autos. Tal argumento é rechaçado pelo ente réu, conforme já explanado. [...] Com efeito, a r. Turma de Uniformização de Jurisprudência, na apreciação do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no Recurso Cível Nº 2019.900092-8 fixou a tese de que “o abono de permanência é direito constitucional do servidor público efetivo, independentemente do regime previdenciário ao qual esteja vinculado”, e por via de consequência, reformar o acórdão ensejador do incidente, para manter a sentença por seus próprios fundamentos”, cujo teor, hoje, corresponde ao enunciado sumular nº 32/TUJ. [...] Destarte, deve-se adotar o entendimento de que, apesar de o município não possuir RPPS, de modo que seus servidores estão, necessariamente, vinculados ao RGPS, o abono de permanência é direito constitucional do servidor público efetivo, a par do regime previdenciário ao qual esteja vinculado. Nesse sentido, verificado o direito ao recebimento do abono ainda que inserto no RGPS, falta apenas analisar o preenchimento ou não dos quesitos atinentes à inativação. No caso dos autos, a parte autora é servidora efetiva no cargo de assistente administrativo desde outubro de 1987, contando na data do ajuizamento da demanda (19/06/20) com mais de 30 (trinta) anos de serviço. Portanto, verificados o cumprimento dos requisitos legais para aposentadoria voluntária (art. 40, §1°, III). Ademais, os contracheques (ID 56888115 - Pág. 1) dão conta que a servidora foi admitida em 01/10/1987 e foram emitidos pelo próprio ente municipal, de tal forma que ostenta fé pública. Além do que, os aspectos relacionados ao cumprimento ou não dos requisitos atinentes à inatividade não são vergastados pelo réu. Importante registrar que o abono de permanência se apresenta devido desde o preenchimento dos requisitos constitucionais, independendo de qualquer requerimento administrativo do servidor. Vejamos: EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PROGRESSÃO HORIZONTAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFESSOR PN-IV, CLASSE "J". TEMPO DE EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR A 20 ANOS. PERÍODO DE TRABALHO QUE NÃO SE APRESENTA COMO ÚNICO CRITÉRIO PARA O ENQUADRAMENTO DA CLASSE FUNCIONAL. REENQUADRAMENTO EQUIVOCADO. CLASSE INFERIOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO VERTICAL NA CARREIRA, POR TITULAÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LCE Nº 322/2006. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 45, § 4º, DA REFERIDA NORMA COM A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE O PROTOCOLO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO EM PERMANECER NA ATIVIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA O ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, CF/88. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA. PRECEDENTES. [...] - O abono de permanência constitui direito líquido e certo do servidor que, tendo implementado as condições para aposentar-se voluntariamente, opta por permanecer no serviço público, o que demanda se concluir, em última análise, que o pagamento da verba é devido desde o preenchimento dos requisitos, independentemente do protocolo de qualquer requerimento administrativo. (TJRN, Relator Desembargador João Rebouças, DJ 24/11/2015, 3ª Câmara Cível Remessa Necessária n° 2015.010791-5). Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 19, § 1º, IV, da LRF, de que o limite orçamentário não pode ser uma justificativa para a negativa de direitos subjetivos de servidores públicos e de que as despesas decorrentes de decisão judicial não contam para esse limite. Nesse sentido se manifesta o STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DA LEI ESTADUAL 4232010. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1º, IV DA LC 1012000. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1º, IV da Lei Complementar 1012000. [...] 3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 464.970RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02122014, DJe 12122014). Portanto, fazendo jus ao abono pecuniário, o demandante não pode esperar até o dia em que o município equilibre suas contas, constituindo a negativa de implantação uma clarividente violação a direito resguardado constitucionalmente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para determinar que o Município de Caicó/RN implante o abono de permanência nos vencimentos da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1000,00, resolvendo o mérito do feito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, condeno o ente réu ao pagamento dos valores retroativos referentes ao abono de permanência, desde a implementação dos requisitos (01/10/2017) até a data da efetiva implantação, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09 (STF ADI 4.357), devendo ser calculado com base no IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo (verbete 43/STJ), conforme art. 487, inc. I, do CPC. [...]. 



    Considerando, pois, tudo o que dos autos consta, conheço e nego provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. Condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. É como voto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente